Tribunal: TJDFT
Processo: 0742171-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0742171-56.2023.8.07.0000 EXEQUENTE: JESSICA MARTINS ROCHA EXECUTADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO JESSICA MARTINS ROCHA ingressou com cumprimento do acórdão proferido no presente mandado de segurança impetrado contra o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, cujo dispositivo possui o seguinte teor: “[...] concedo a ordem para determinar a nomeação da impetrante no cargo público de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Apoio Administrativo” (id. 57841761). O Distrito Federal informou o cumprimento integral da obrigação de fazer (ids. 77548882 e 77548884), e, intimada, a impetrante-exequente ratificou a informação acerca do cumprimento da obrigação e juntou o seu termo de posse no referido cargo público (ids. 78264466 e 78264468). Isso posto, julgo extinto o processo, art. 924, inc. II, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, ao arquivo. Brasília - DF, 12 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora